Tribunal: TJMT
Processo: 1046090-34.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046090-34.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JORCINEI EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 639.173.861-00 (RECORRENTE), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL. SESSÃO DO DIA 04/07/2023 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA - PEÇO VISTA DOS AUTOS PARA A SESSÃO DO DIA 18/07/2023 2ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - AGUARDO O PEDIDO DE VISTA. SESSÃO DO DIA 18/07/2023 DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA - Peço vênia ao Relator, para divergir do voto e negar provimento ao recurso (Voto anexo). Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - Diante das considerações apresentadas pelo Vogal, vou aderir ao voto apresentado nesta sessão. 2ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Acompanho o 1º Vogal

V O T O V E N C E D O R

Recurso Inominado:

1046090-34.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

18.07.2023

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

JORCINEI EVANGELISTA DA SILVA

Recorrido:

BANCO VOTORANTIM S/A

Relatora:

DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS

VOTO - VISTA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO. VALORES NÃO CREDITADOS NA CONTA CORRENTE DO CREDOR.
INDÍCIO DE FRAUDE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, DIANTE DA CULPA EXLCUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO.
DEVER DE CONFERÊNCIA DO CONSUMIDOR. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente do pagamento de boleto fraudulento.

2.

Em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder do demandado, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização da instituição financeira. O caso é típico de fraude efetuada por terceiros
,
em que o autor, segundo seu próprio relato, realizou o
download
do boleto fraudado solicitado por meio de aplicativo de mensagem, e posteriormente realizou o pagamento, ensejando o sucesso da fraude eletrônica.

3.

Dessa maneira, uma vez constatada a ocorrência da fraude, está enquadrado o caso em apreço à hipótese prevista no inciso II do parágrafo 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual exonera o fornecedor de serviços ante culpa exclusiva de terceiro, que, nesse caso, se trata do indivíduo estelionatário.

4.

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, é o caso de improcedência dos pedidos iniciais.

5.

Sentença mantida.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VISTOS, ETC.

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente do pagamento de boleto fraudulento.

Aduz a parte Autora que possui um contrato de financiamento junto ao Banco Votorantim S/A de veículo automotor. Informa que vendeu o veículo à terceira pessoa e para tanto contactou por meio da central de atendimento da reclamada, sendo redirecionado ao atendimento via WHATSAPP, momento em que solicitou o boleto para antecipação das parcelas vincendas para efetiva quitação da dívida e realizou o pagamento do valor de R$ 17.895,14 (dezessete mil e oitocentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos).

Aduz que após o pagamento foi surpreendido com a ausência de repasse dos valores, uma vez que tratava-se de boleto fraudado. Busca a restituição dos valores, além da condenação das reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

O autor apresentou recurso inominado. O Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais em razão da culpa do reclamado pelo vazamento dos dados do autor.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Em sessão de julgamento realizada no dia 04.07.2023, o
Douto Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, votou no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso interposto para reformar a sentença objurgada.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo Relator, tenho posicionamento divergente quanto ao tema, motivo pelo qual passo a expor meu entendimento no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso em análise, vislumbra-se que apesar de realizado o pagamento do boleto pelo Autor, existem diversos indícios nos autos de que o consumidor foi vítima de fraude, como por exemplo o nome do SUBMARINO.COMB2W COMPANHIA DIGITAL como beneficiário do pagamento, o que por si só, evidencia o erro grosseiro no boleto falsificado, senão vejamos:

In casu
, não há como o autor alegar desconhecimento acerca do beneficiário do pagamento realizado, uma vez que o consumidor já havia efetuado o pagamento de 23 prestações em quais constavam o beneficiário “BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO”, observemos alguns exemplos:

Ademais, embora o autor afirme que primeiramente ligou para central de atendimento da reclamada, a qual foi redirecionada ao atendimento via “WhatsApp”, tal alegação não veio minimamente corroborada por qualquer elemento concreto de prova, sendo insuficiente, para tanto, o boletim de ocorrência lavrado a partir de informações unilateralmente apresentado pelo autor.

A reprodução da conversa mantida por meio do WhatsApp demonstra que a comunicação foi mantida exclusivamente entre o autor e o fraudador, sem qualquer participação da instituição financeira, já que não há indícios verossímeis que permitam a conclusão de que a conversa se deu em canal oficial de atendimento do Banco reclamado.

Aliás, em sua contestação, o Banco reclamado indica expressamente os seus canais oficiais de atendimento, não constando dentre eles o telefone declinado pelo autor na inicial, a propósito:

Esclareceu também o Banco requerido que, no intuito de orientar os consumidores, disponibiliza em seu endereço eletrônico uma série de dicas de segurança para que os consumidores consigam identificar a veracidade de um boleto, senão vejamos:

Ainda, não se vislumbra a falha no sistema de segurança ou suposta atuação de funcionários da instituição financeira no golpe, pois o próprio autor forneceu os seus dados pessoais na conversa com o fraudador, o que permitiu o fraudador ter acesso aos dados do contrato, os quais, sequer possui total veracidade, constando algumas inconsistências, tais como a informação de outro financiamento no qual o autor não logrou êxito em comprovar que possuía, bem como diante da inexatidão da quantidade de número de parcelas faltantes, já que pela análise dos autos, a quantidade correta é 27 e não 30 como descrita na conversa.

Assim, conclui-se que o boleto não foi emitido pelo sítio eletrônico ou por qualquer outro canal de comunicação oficial do Banco reclamado, sendo obtido pelo autor por aplicativo WhatsApp, constando expressamente do comprovante de pagamento que o emitente do boleto e seu beneficiário eram totalmente estranhos ao contrato de financiamento de veículo celebrado pelo autor

Deste modo, em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder da Recorrente, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização do demandado. O caso é típico de fraude efetuado por terceiros,

em que o autor, segundo seu próprio relato, acessou realizou o
download
do boleto fraudado, e posteriormente realizou o pagamento, ensejando o sucesso da fraude eletrônica.

Ademais, não incide na espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor a ensejar a respectiva responsabilidade objetiva nele prevista, de maneira que seria imprescindível a comprovação de que os demandados agiram com dolo ou culpa concorrendo com o dano.

O que se constata, na verdade, é que o Autor não adotou as diligências mínimas para se certificar da veracidade das informações contidas no boleto bancário, de maneira que a culpa pelo pagamento falso, e em duplicidade, é dele próprio. A propósito, bastava entrar em contato com o banco responsável pelo financiamento para identificar a fraude e evitar o pagamento.

Neste liame,
conquanto lamentável a situação vivenciada
, denota-se que a sua ocorrência, além da efetiva atuação de terceiro de má-fé, também ocorreu por
negligência da parte reclamante
,
sem contribuição direta ou indireta da parte reclamada
.

Com efeito, não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa reclamada, tratando-se de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros,
situação que exclui o dever de indenizar
, na forma do art. 14, § 3°, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Em casos similares a este em apreço, de forma pacífica e
exaustivamente
a augusta Turma Recursal obtemperou:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
[...] (N.U 1028437-16.2021.8.11.0002,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Turma Recursal Única, Julgado em 14/06/2022, DJE 20/06/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
GOLPE DO BOLETO FRAUDADO. BOLETO ENVIADO POR MEIO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO. PHISHING. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A RECLAMADA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
[...] (N.U 1002650-58.2021.8.11.0010,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2022, DJE 16/05/2022)

RECURSOS INOMINADOS.
PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. TRANSAÇÃO EFETUADA POR WHATSAPP
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CULPA DA RECLAMADA NÃO EVIDENCIADA.
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. TRANSAÇÃO FORA DE PLATAFORMA DA EMPRESA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
. RECURSO DA RECLAMADA RECONHECIDO E PROVIDO.
[...] (N.U 1000511-46.2019.8.11.0094,
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, DJE 16/05/2022)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO MEDIANTE FRAUDE - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO RECLAMANTE - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO BANCO RECLAMADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3º, II, DO CDC
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1017944-74.2021.8.11.0003,
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2022, DJE 03/05/2022)

RECURSO INOMINADO –
FRAUDE DE BOLETO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RECLAMADAS – ACESSO DO AUTOR A CANAIS NÃO OFICIAIS DAS EMPRESAS – SUJEITO À FRAUDE DE TERCEIROS – ELEMENTOS INDICADORES DE FRAUDE NO BOLETO E NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – SITUAÇÃO QUE PODIA SER EVITADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
(N.U 1002860-39.2021.8.11.0001,
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
, Turma Recursal Única, Julgado em 07/03/2022, DJE 08/03/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REPARATÓRIA DE
DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EXTRAÇÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO VIA SITE. BOLETO FRAUDADO. NÍTIDA FRAUDE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ART. 14, § 3.º, II DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] (N.U 1017716-36.2020.8.11.0003,
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2022, DJE 24/02/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
CONTRATOS DE FINANCIAMENTO –
EMISSÃO DE BOLETOS PARA QUITAÇÃO DE PARCELAS – PAGAMENTOS EFETUADOS
–
BOLETOS FRAUDADOS
– PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DO BANCO C6 E JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL COM RELAÇÃO AO BANCO PAN – INSURGÊNCIA DO BANCO PAN – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL –
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – TRANSAÇÃO FORA DE PLATAFORMA OFICIAL DO BANCO – LINK ACESSADO PELA PROMOVENTE NA INTERNET – AUSÊNCIA DE CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BENEFICIÁRIO PESSOA FÍSICA – INDÍCIOS DE FRAUDE
– SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – RECURSO PROVIDO.
[...] (N.U 1026476-77.2020.8.11.0001,
LUCIA PERUFFO
, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, DJE 25/10/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECORRIDO VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO. ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA AO DO BANCO DEMANDADO. CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] (N.U 1032411-98.2020.8.11.0001,
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2021, DJE 26/04/2021)

Dessa maneira, uma vez constatada a ocorrência da fraude, está enquadrado o caso em apreço à hipótese prevista no inciso II do parágrafo 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual exonera o fornecedor de serviços ante culpa exclusiva de terceiro, que, nesse caso, se trata do indivíduo estelionatário.

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, comporta reforma a sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
JORCINEI EVANGELISTA DA SILVA,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023